Tribunal: TJMT
Processo: 0004930-46.2009.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

0004930-46.2009.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[ADRIANO JARRETA THOMAZ - CPF: 028.429.939-18 (RECORRENTE), CLAUDIA HOSANA SILVA MARQUES (RECORRENTE), CRISTIAN BARICHELLO - CPF: 593.245.031-20 (ADVOGADO), CRISTINA SANTOS YEGROS - CPF: 405.722.931-00 (RECORRENTE), EDSSON RENATO QUINTANA JUNIOR - CPF: 831.311.591-20 (RECORRENTE), ERNESTO YUKIHIRO MIYAMOTO - CPF: 007.186.999-98 (RECORRENTE), FERNANDA SILVA MARQUES - CPF: 022.714.339-67 (RECORRENTE), JAQUELINE DE CASTRO (RECORRENTE), NESTOR WERNER JUNIOR - CPF: 941.194.579-15 (RECORRENTE), RAFAEL GODOI DA SILVA - CPF: 935.264.900-15 (RECORRENTE), RODRIGO DUARTE GARDIN - CPF: 960.439.110-00 (RECORRENTE), THAIS FELINI - CPF: 820.754.410-49 (RECORRENTE), VALTER TOREZAN GOUVEA - CPF: 708.163.368-49 (RECORRENTE), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), EDSSON RENATO QUINTANA JUNIOR - CPF: 831.311.591-20 (RECORRIDO), CRISTIAN BARICHELLO - CPF: 593.245.031-20 (ADVOGADO), RAFAEL GODOI DA SILVA - CPF: 935.264.900-15 (RECORRIDO), THAIS FELINI - CPF: 820.754.410-49 (RECORRIDO), CRISTINA SANTOS YEGROS - CPF: 405.722.931-00 (RECORRIDO), CLAUDIA HOSANA SILVA MARQUES (RECORRIDO), VALTER TOREZAN GOUVEA - CPF: 708.163.368-49 (RECORRIDO), ERNESTO YUKIHIRO MIYAMOTO - CPF: 007.186.999-98 (RECORRIDO), RODRIGO DUARTE GARDIN - CPF: 960.439.110-00 (RECORRIDO), FERNANDA SILVA MARQUES - CPF: 022.714.339-67 (RECORRIDO), ADRIANO JARRETA THOMAZ - CPF: 028.429.939-18 (RECORRIDO), NESTOR WERNER JUNIOR - CPF: 941.194.579-15 (RECORRIDO), JAQUELINE DE CASTRO (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRENTE), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. AUSÊNCIA DE PRAZO DIFERENCIADO À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

Não há prazo diferenciado para a Defensoria Pública no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (FONAJE, ENUNCIADO 03 DA FAZENDA PÚBLICA).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020